Tribunal: TJES
Processo: 0018038-33.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018038-33.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO BORELI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Hélio Boreli contra a sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado e inexistência de débito”, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco Itaú Consignado S. A. O apelante alega que não solicitou o empréstimo e impugna a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, argumentando que os descontos realizados foram unilaterais e abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira de provar sua veracidade, conforme o entendimento pacífico do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes, conforme já decidido pelo juízo de origem, atraindo a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

4. O STJ, no Tema 1061, definiu que, em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira a prova da autenticidade. No caso em análise, não houve a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura.
5. Diante da ausência de prova técnica e da impugnação da assinatura, a sentença deve ser anulada para a reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, visando à realização de prova pericial.

Tese de julgamento
: “A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, sendo necessária a produção de prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0003117-49.2018.8.08.0008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018038-33.2020.8.08.0011.

A
PELANTE:
HELIO BORELI
.

APELAD
O
: BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

H
elio
B
oreli
interp
ôs
recurso de apelação cível em
razão
d
a respeitável sentença de
id 8766673 - Pág. 1-
6
,
p roferid a pel a meritíssim a J u íza
de Direito da
Terceira
Vara
Cível d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,

nos autos d
a
“
ação
declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado e inexistência de débito com pedido de tutela antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
ajuizada por el
e
contra
B
anco Itaú Consignado
S. A
.,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na petição inicial
.

Em suas razões recursais (id 8766676 - Pág. 1-7), o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “foi surpreendida com um depósito em sua conta realizado pelo requerido sem solicitação”; 2) “Ao procurar informações, descobriu que tratava de um empréstimo consignado”; 3) “não solicitou tal EMPRÉSTIMO/realizou a adesão, tampouco autorizou previamente”; 4) “os descontos eram realizados no benefício/conta, foram praticados de forma unilateral e abusiva por parte da instituição financeira”; 5) “o requerido apresenta documento com assinatura que diverge da autora, restando portando ônus da parte requerida a comprovação da contratação mediante realização de prova técnica, o que não fora solicitado”; 6) “o magistrado, entendeu que o ônus da prova nessa situação é da autora, o que por sua vez e totalmente divergente do entendimento pacífico do STJ”; 7) “Resta comprovado nos autos, a negativa categórica da parte requerente de que a assinatura nas avenças não saiu de seu punho e que não contratou empréstimo com a requerida”; 8) “constata-se que o APELANTE não manifestou vontade em contratar com o requerido, o contrato juntado aos autos não foi objeto de prova técnica cujo ônus incumbe a instituição financeira, devendo responder pelos danos causados, diante da responsabilidade objetiva”.

Inicialmente, quanto
à
alegação de violação
do
princípio da dialeticidade, verifico que
o
apelante demonstrou suficientemente sua irresignação
impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

C
onforme se verifica da decisão saneadora às fls. 95-9 do processo digitalizado, a douta juíza de primeiro grau entendeu que “no contrato celebrado entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor” e,
quanto à inversão do ônus da prova,
“no caso de responsabil
i
dade pelo fato do serviço, como alhures referenciado, a inversão do
ô
nus da prova é
ope legis
, independentemente de qualquer decisão judicial a respeito, cabendo
à
ré a prova de que inexiste o ato ilícito reverberado na peça de ingresso”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em padrão decisório qualificado, assentou tese vinculante, sob o Tema 1061, no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, tendo o autor, ora apelante, impugnado a assinatura aposta no contrato, recai sobre o réu o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstrando necessária a produção probatória (perícia grafotécnica) na instância de origem.

Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

Esta é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU. CPC, ART. 429, II. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A demonstração de liberação de valores na conta bancária da apelante não encerra a discussão sobre a contratação ou não do cartão de crédito com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, eis que além do valor liberado existe a cobrança de taxas de juros remuneratórios e moratórios, além de encargos do cartão de crédito. 2. - O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu (CPC, art. 429, inciso II). 4. - Recurso provido para anular a sentença, reabrir a fase instrutória e estabelecer que compete ao Banco BMG S/A comprovar a autenticidade da assinatura do contrato acostado aos autos. (TJES; AC 0003117-49.2018.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Ainda quanto a matéria debatida nos autos, já decidiu esta colenda corte de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. COM A IMPUGNAÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DE ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE PRODUZIU O DOCUMENTO ATACADO, DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE, O QUE NÃO RESTOU EFETUADO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA, QUE IMPÕE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA FINANCEIRA, QUE NÃO PRODUZIU PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DE DUAS DAS NEGOCIAÇÕES QUESTIONADAS. TERCEIRO CONTRATO RECONHECIDO COMO QUITADO PELA RECORRIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA QUANTO À FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada. Aplica-se a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II do CPC).1. 1) Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la à Instituição Bancária recorrida, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. 2) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à Instituição Financeira a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que a recorrida deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em que pese o esforço argumentativo da recorrida, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta à apelada o dever de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2. 1) A respeito da fotografia selfie apresentada pela recorrida, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não se desconhece que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade. Sucede que, no caso vertente, as fotografias constantes do parecer técnico anexos à contestação foram apresentadas sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhes a robustez que se pretende, estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação. 3) Em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só (fraude bancária) é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 4) O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetro valorativo nesses termos para hipóteses semelhantes. A indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu no julgamento deste apelo, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).5) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma do édito sentencial para (I) declarar a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos nºs 36990578-2 e 37484928-0; (II) declarar a quitação do contrato nº 377056091-4, por reconhecimento jurídico da apelada na defesa em primeira instância; (III) condenar a Instituição Financeira apelada no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor do autor apelante, com o acréscimo de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste segundo grau de jurisdição, com o julgamento deste apelo, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ); (IV) determinar a baixa da inscrição do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito quanto aos contratos objeto desta lide (nºs 36990578-2, 37484928-0 e 377056091-4); e (V) condenar a Financeira recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (AC 5006478-27.2022.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO ENTABULADO PELA AUTORA. TEMA 1.016 DO STJ. ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como é sabido, o Tema 1061 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC). 2. No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. 3. Logo, o ônus probatório de que o contrato foi assinado pela autora era da instituição financeira, mas, in casu, como dito antes, o Banco requerido não se desincumbiu, não pleiteando produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, a fim de comprovar sua tese. Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura era realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a autenticidade. 4. A condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. 5. E, no caso em exame, não obstante o uso indevido do nome da autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 6. Modificada a sentença, verifica-se a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 7. Na espécie, verifica-se que exitosa a apelada apenas quanto ao pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico, sucumbindo quanto a pretensão indenizatória. 8. Nesse diapasão, diante da significativa sucumbência da autora, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, de forma proporcional à vitória e derrota dos litigantes na lide. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000416-75.2021.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constantes dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e na mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura. 2. Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação. 3. Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 0000379-78.2021.8.08.0042 – Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos – J. 10/07/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ. IV. Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível 0018980-65.2020.8.08.0011 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 06/12/2023).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória da demanda
, a fim de que seja oportunizada a realização d
e prova pericial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.